Tribunal: TJSP
Processo: 3000412-79.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Descabimento – Dispositivo constitucional invocado que foi devidamente enfrentado no v. acórdão – Ainda que assim não fosse, o seu esclarecimento seria desnecessário, nos termos do art. 1.025, do NCPC – Embargos rejeitados.